Tribunal: STF
Processo: HC 246894
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sandra Cristina da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉ QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em nulidade na certificação do trânsito em julgado ante a intimação válida da paciente acerca da sentença condenatória.



    2. A Corte estadual assentou que a ré deixou de comunicar ao Juízo sua mudança de endereço e, após diversas tentativas para localizá-la, não foi encontrada. Ainda, evidenciou que a acusada nem sequer fez prova de que residia no endereço internacional obtido pelo Ministério Público. 



    3. É ônus da parte manter atualizado seu endereço perante o juízo processante, sob pena de ver frustrado o seu direito à intimação pessoal (AgRg no RHC n. 184.471/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/9/2023). 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 899.119 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja cassado o acórdão dito coator “para RECONHECER A NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, reabrindo o prazo recursal para o exercício sacrossanto da Ampla Defesa e do Contraditório (Art. 5º, LV da CF/88)”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta à paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. 



    É que, em relação à alegada nulidade da certificação do trânsito em julgado, o acórdão dito coator assim se manifestou:



    Não prospera o pedido de reconhecimento de nulidade na certificação do trânsito em julgado, haja vista a validade da intimação editalícia. 



    A Corte estadual assentou que a ré deixou de comunicar ao Juízo sua mudança de endereço e, após diversas tentativas para localizá-la, não foi encontrada. Ainda, evidenciou que a acusada nem sequer fez prova de que residia no endereço internacional obtido pelo Ministério Público.



    Desta forma, para afastar a conclusão do Juízo de origem, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ademais, ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal (HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; HC 110.820, ministro Dias Toffoli; HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; HC 176.382 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes): 



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.



    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente